Tribunal: TJBA
Processo: 8047962-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047962-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNALDO DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS DA PAIXAO

AGRAVADO: JACINETE DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON ESTRELA DA SILVA, JANAINA GOMES LOPES, ATILA SILVA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA PENAL EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA EXCESSIVA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, reduziu a cláusula penal estipulada entre as partes e condenou a parte agravante ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a redução da cláusula penal fixada em acordo homologado judicialmente e já transitado em julgado; e (ii) estabelecer se é devida a condenação exclusiva da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente quando manifestamente excessiva, conforme autoriza o art. 413 do Código Civil, mesmo quando prevista em acordo homologado judicialmente.

A redução se impõe quando a obrigação principal é substancialmente cumprida, como no caso em que a entrega do veículo Honda Biz (placa OKU 6055) ocorreu regularmente, sendo as pendências documentais solucionadas com apenas um dia de atraso.

A manutenção integral da multa mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de gerar enriquecimento injustificado da parte agravante.

A jurisprudência consolida a possibilidade de redução da multa quando excessiva em acordos homologados judicialmente, a exemplo do precedente citado do TJDFT (AI 0731987-75.2022.8.07.0000).

A condenação exclusiva da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser reformada, pois o acolhimento apenas parcial da impugnação configura sucumbência recíproca, incidindo o art. 86 do CPC.

A exigibilidade dos honorários deve permanecer suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida a ambas as partes, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 413; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0731987-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento 80
47962-91
.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante

SIDNALDO DOS SANTOS ROCHA
e como
parte agravada

JACINETE DIAS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06